Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-56.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800976-56.2018.8.14.0008

APELANTE: ROSA DO SOCORRO MAGALHAES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARINALDO CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, CONFORME DISPOSTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – IPTU INSUFIICENTE COMO INDÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO DOCUMENTO REFERENTE AO IMPOSTO LANÇADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O IPTU COMO INDÍCIO DE POSSE – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA ATESTAR A POSSE DA APELANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – FOTOS SEM DESCRIÇÃO DE METRAGEM – NÃO DESCRIÇÃO DA DATA DO ESBULHO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO AR.T 561 DO CPC
– PRECEDENTES DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU, NA ÍNTEGRA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA DO SOCORRO MAGALHAES DE SOUSA
, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que, nos autos de ação de reintegração de posse proposta pela apelante, julgaou improcedente pedido de reintegração.

Em sede exordial, a apelante alegou que é possuidora do terreno mora há 20 (vinte) anos na Avenida Felix Clemente Malcher, quadra 76, lote 15, bairro Pioneiro, Barcarena-
Pa
. Alegou que a área mede 09m de frente por 30m de fundo.

Aduziu que, no mês de outubro de 2018, o requerido indevidamente retirou as sinalizações do terreno da autora, e está construindo um muro que adentra no terreno da parte requerente, aproximadamente 03 (três) metros.

Ponderou ter tentado dialogado com o requerido, mas que as tentativas conciliatórias restaram infrutíferas. Juntou comprovante de IPTU e imagens do imóvel. Por fim, requereu a manutenção, em definitivo, da posse da parte de seu imóvel esbulhada, determinando a retirada de todo o muro que invadiu a área.

O feito teve regular processamento até a sentença, que foi proferida nos seguintes termos
(ID nº. 17430972
):

“Preliminarmente, este juízo salienta que a questão em tela é possessória, logo, irrelevantes todas as asserções contidas nas peças constantes dos autos a respeito da propriedade do bem, que pode ser salvaguardada por meio das ações petitórias ou reivindicatórias de domínio.

No caso em tela, verifica-se que os autores
não conseguiram comprovar o regular exercício da posse junto ao terreno objeto do imóvel.

Analisando os documentos juntados com a petição inicial, tenho que os autores
se limitaram a colacionar aos autos, além de documentos pessoais, tão somente algumas fotografias que demonstrariam o exercício possessório.

Entretanto,
tais documentos não foram capazes de demonstrar o exercício regular da posse, tampouco o esbulho praticado pelo réu.

Nesse contexto ainda,
por meio do depoimento pessoal da autora realizada na audiência de instrução e julgamento, depreendo que esta se encontrava, à época do suposto esbulho possessório, residindo no município de Belém, o que impossibilita a concessão da tutela jurisdicional requerida na inicial
, uma vez que esta não se encontrava no exercício da posse direta sobre o imóvel.

Por conseguinte, improcedente é a pretensão possessória veiculada na inicial.

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação” (grifos nossos).

Em sede de apelação (ID nº. 17430974), alegou-se a produção de prova testemunhal no sentido de que a apelante reside no local há quase 30 (trinta) anos. Reiterou que o recorrido invadiu 0,30cm de largura por 3m de comprimento da parte da frente do terreno dos apelantes.

Aduziu que o recorrido, no início do ano de 2018, realizou a construção do telhado de sua academia, respeitando o limite da divisão dos terrenos. Entretanto, no mesmo ano, construiu uma calçada adentrando 0,30cm da parte da frente do terreno dos recorrentes, e logo em seguida passou a construir um muro de tijolos em cima da calçada, conforme se observa na imagem juntada na petição inicial e novamente trazida em sede de apelação.

Ao final, requereu a reforma da decisão de 1º Grau e o deferimento da reintegração de posse.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
17430980
), pugnou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

Apesar de o réu/apelado ter juntado provas em sede de apelação final, estas não foram utilizadas na fundamentação do
decisum
, o que atrai a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, com esteio no art. 283,
caput
e parágrafo único, a saber:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que
não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Ressalte-se, ainda, que foi
oportunizada à parte se manifestar sobre os documentos trazidos aos autos, em sede de apelação
, razão pela qual
não há que se declarar nulidade ou desentranhamento dos registros fotográficos, anexados pelo réu/apelado, em sede de alegações finais
. Houve, de fato
, exercício do contraditório e ampla defesa
, em sede recursal.

Observe-se que o STJ tem posicionamento de que é possível juntada posterior de documentos, desde que
seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial – julgado que aplico,
mutatis mutandis
no presente feito, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (grifos nossos).

Assim, em atenção ao entendimento
supra
e ao princípio da primazia do exame de mérito, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão envolve a pretensa reintegração de posse de área referente à
0,30 cm de largura por 3 metros de comprimento, que, segundo a recorrente, foi-lhe esbulhada de seu imóvel.

Todavia, entende-se que razão assiste ao Magistrado de 1º Grau, quando assevera que a autora/apelante não conseguiu provar o exercício da posse sobre a área objeto da celeuma.

Recorde-se que, para o deferimento da reintegração de posse, exige-se prova dos requisitos do
art. 561 do CPC, quais sejam
:
I – a sua
posse
;
II – a turbação ou o
esbulho praticado
pelo réu;

III – a
data
da turbação ou
do esbulho.

Entende-se que não houve prova da posse. O IPTU juntado aos autos não contém nenhuma descrição do imóvel (ID nº.
17430801). Além disso, a jurisprudência pátria tem entendimento pela impossibilidade de considerar o IPTU como indício de prática de atos possessórios:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido julgado improcedente. Manutenção. Autores que não comprovaram o exercício efetivo da posse sobre o terreno ocupado pelos réus, que nele iniciaram edificação ao menos há um ano antes do ajuizamento da ação possessória.
Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse. Elementos de prova em sentido contrário.
Fotografias que demonstram o estado de abandono do terreno. Constatação da ocupação que só ocorreu com o recebimento de notificação para a regularização da construção. Discussão sobre a propriedade que deve ser travada em ação autônoma adequada. Requisitos do art. 561 do CPC não cumpridos. - RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019.8.26.0366, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IPTU. INOCORRÊNCIA DE EXCEPTIO DOMINII. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 2) A proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), e não o direito de possuir (jus possidendi), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado (manutenção na posse), esbulhado (reintegração de posse ou reintegratória) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição. 3) In casu, o autor sustentou ser possuidor do imóvel com base em sua propriedade, o que é veemente vedado pelo art. 1.210, § 2º do Código Civil, destarte, não se desincumbiu de, ao menos, comprovar sua posse anterior do bem em litígio, o que é fato constitutivo do direito do autor, e sua ausência constitui elemento suficiente a justificar a improcedência desta ação de reintegração de posse.
4) O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana não é, necessariamente, o possuidor do bem, eis que o contribuinte poderá ser, outrossim, o proprietário ou o titular do domínio útil (art. 34 do CTN).
5) O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em posse, não se toma conhecimento do domínio, salvo quando os vários contendores disputam a posse exclusivamente a título de domínio, isto é, quando o fato material da posse não é claro e cada um deles se diz dono, invocando títulos incompatíveis entre si. 6) Na hipótese, somente o autor invocou o domínio como motivação para reaver a suposta posse, o que inviabiliza o instituto da exceptio dominii para solucionar a presente demanda. 7) Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente a ação de reintegração. (TJ-ES - APL: 00895920520108080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1158245-9, DE FOZ DO IGUAÇU - 2ª VARA CÍVEL APELANTE : IDELMAR ANTONIO FROLDI APELADOS : DILETA FATIMA WEGNER E VITOR VEGNER RELATOR : DES. TITO CAMPOS DE PAULAAPELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, ANTE A INÉPCIA DA INICIAL - 1.ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - NÃO ACOLHIMENTO - CAUSA DE PEDIR QUE É PURAMENTE PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE QUE NÃO CABE EM AÇÃO POSSESSÓRIA -
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IPTU QUE NÃO BASTA POR SI SÓ PARA COMPROVAR A POSSE - 2. CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PREJUDICADO
- 3. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 1158245-9 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Tito Campos de Paula - Unânime - J. 12.03.2014) (TJ-PR - APL: 11582459 PR 1158245-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 12/03/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1318 14/04/2014) (grifos nossos).

Atente-se que o Magistrado asseverou que,
à época do suposto esbulho possessório, a apelante estaria residindo no município de Belém – fato não impugnado pela apelante, em sede recursal.

Ressalte-se, ainda, que as fotos juntadas aos autos não contêm nenhuma medição, nem foi juntado, aos autos, memorial descritivo do imóvel. Ressalte-se que o fato de imóvel estar situado em área de “invasão” não impediria que a apelante providenciasse um memorial descritivo, já que afirma que todos os imóveis da localidade possuem a mesma metragem.

Observe-se, ainda, que a prova testemunhal não é cabal acerca da posse do terreno em litígio, bem como não há data específica do esbulho – o que, por si só, já descaracteriza a medida, por ausência de requisito expresso do art. 561, do CPC.

Assim, incabível conceder a proteção possessória, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos requisitos do art. 561, do CPC. Nesse sentido, observe-se jurisprudência uníssona desta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Quanto à ocorrência de esbulho, o depoimento da autora relata que nunca foi proibida de estar no imóvel, contradizendo a descrição da petição inicial de que teria sido expulsa da casa.

4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006716-07.2016.8.14.0070 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2020) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I-
Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória.
In casu
, a parte apelante não comprovou a sua posse, tampouco o esbulho por parte do apelado a legitimar a reintegração pleiteada.
II- As ações possessórias não comportam discussão sobre a propriedade do bem. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003167-69.2012.8.14.0024 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC – TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELO AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

2-Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

3-No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior da autora/apelante sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau,
não restou demonstrado a turbação praticada pela requerida, tampouco o esbulho possessório.

4-A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

5-Ademais, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, mesmo tendo os depoimentos testemunhais sido arrolados pela parte autora.

6-
Oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar o alegado, justamente por tal documento ter sido produzido unilateralmente.

7-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

8-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001672-40.2009.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/12/2022) (grifos nossos).

Logo, entende-se pela manutenção decisão do Magistrado de 1º Grau, uma vez que se coaduna com os requisitos do art. 561, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
negar Provimento
ao presente recurso
,
mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024